Tribunal: TJDFT
Processo: 0723423-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723423-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: KAROLINA SALDANHA FERNANDES, KARLA POLEANA DE SOUSA MARQUES D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados com os embargos de declaração, intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022 12:33:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador